Tribunal: TJDFT
Processo: 0712007-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAJORAÇÃO. 1/6 - POSIÇÃO DO STJ. CRIME CONTINUADO. SEIS DELITOS. FRAÇÃO DE 1/3. NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

1. In casu, a primeira ré captava as vítimas sob o pretexto de reduzir o valor das prestações de financiamento imobiliário ou de veículo automotor, repassando as vítimas para o segundo réu, a quem incumbia o dever de ajuizar as ações judiciais questionando o valor das prestações. As vítimas eram orientadas a deixar de pagar as prestações ao banco credor, efetuando o pagamento aos réus, mediante boleto bancário. Os réus prometiam quitar a dívida das vítimas por valor menor que o contratado, mediante acordo com o banco credor, seja judicialmente ou extrajudicialmente. Os réus não ajuizaram as ações questionando os valores das prestações e não restituíram os valores às vítimas que, além de perderem os valores pagos às empresas do réus, tiveram o imóvel leiloado ou o veículo apreendido em razão de mandado de busca e apreensão expedido em ação judicial movida pelo banco credor.

2. O lastro probatório é suficiente para comprovar a prática do delito de estelionato quando o decreto condenatório está embasado em provas documentais e orais que exteriorizam o modus operandi dos réus.

3. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelo fato de que a não há critério objetivo fixado em lei. A majoração acima desse patamar exige fundamentação. Pena readequada.

4. Considerando a quantidade de crimes praticados, a jurisprudência entende que a majoração em razão da ficção do crime continuado deveria ser estabelecida em 1/2 da pena de um dos crimes (dois crimes = 1/6; três crimes = 1/5; quatro crimes = 1/4; cinco crimes = 1/3; seis crimes = 1/2). Todavia, em obediência do Princípio do non reformatio in pejus, mantida a majoração de 1/3 fixada na sentença recorrida.

5. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.